Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702741-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDEMIR NORONHA DA SILVA, KLEBER DA SILVA GUERRA GOULART EMBARGADO: GEICE LENE COSTA DO CARMO, ROSE MARY COSTA DO CARMO, GEISNELENE COSTA DO CARMO, GABRIEL COSTA DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KLEBER DA SILVA GUERRA GOULART E OUTRO em face de acórdão de ID 20233366 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela parte ora embargante. Acórdão ID 22123089 que conheceu e negou provimento ao recurso. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 22369517. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 22369517). Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021 13:52:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador